Tribunal: STF
Processo: AI 313149
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-06
Data de publicação: 2002-02-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. Prescrição. Servidor público celetista que
pela Lei do regime único passou a estatutário. Aplicação do artigo 7º,
XXIX, "a", da Carta Magna pela Justiça do Trabalho a reclamação
trabalhista.
        - Inexistência de ofensa ao artigo 7º, XXIX, "a", da
Constituição por estar correto o entendimento de que a mudança de
regime jurídico celetista para o estatutário acarreta a extinção do
contrato de trabalho dando margem à aplicação da parte final do
referido dispositivo constitucional.
        - O § 2º (atualmente § 3º) do artigo 39 da Constituição não
restringe os direitos sociais do servidor público celetista.
        - Improcedência da alegação de infringência ao princípio do
respeito ao direito adquirido (artigo 5º, XXXVI, da Carta Magna).
        Agravo a que se nega provimento.